Tribunal: TJSP
Processo: 0648583-61.2000.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Determinado ao exequente se manifestar em termos de prosseguimento do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Determinado ao exequente se manifestar em termos de prosseguimento do feito, manteve-se inerte, ficando o processo abandonado por quase treze anos e meio no arquivo - Recorrente que não apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional - Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Precedentes do STJ e desta Corte - Prazo de suspensão do processo transcorrido na vigência da CPC/73 que afasta a incidência do art. 1.056 do NCPC - Precedentes do STJ e desta Corte - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0648583-61.2000.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado CEOROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0648583-61.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 21362 – SP - PRB
2
Voto no 21362
Embargos de Declaração no 0648583-61.2000.8.26.0100-50000
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A.
Embargada: CEOROS LTDA.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, fundada em contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Aplicação do prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil -
Prescrição intercorrente - Ocorrência - Determinado ao exequente
se manifestar em termos de prosseguimento do feito, manteve-se
inerte, ficando o processo abandonado por quase treze anos e meio
no arquivo - Recorrente que não apresentou circunstâncias
obstativas do transcurso do prazo prescricional - Aplicação das
teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência
no REsp 1604412/SC - Precedentes do STJ e desta Corte - Prazo
de suspensão do processo transcorrido na vigência da CPC/73 que
afasta a incidência do art. 1.056 do NCPC - Precedentes do STJ e
desta Corte - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não
tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 375/379 que
negou provimento ao apelo a fim de manter a r. sentença que julgou extinto o processo
executivo ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com custas pela
parte requerente.
Busca o embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão
seria omisso e contraditório. Sustenta que não estaria caracterizada sua desídia. Deveria ter
sido intimado pessoalmente. Haveria afronta aos artigos 240, 921, inciso III, e 1.056 do
NCPC. O feito deveria ser arquivado por falta de bens. Não teria decorrido o prazo
prescricional. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data de
entrada em vigência do novo CPC.
Nos termos dos artigos 10 e 1.023, § 2o, do NCPC, foi dada oportunidade à
embargada de se manifestar (fls. 396), porém, manteve-se inerte (fls. 398).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o
qual transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela
parte embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a
decisão recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente celebrado entre as partes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0648583-61.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 21362 – SP - PRB
3
10/03/2000 (fls. 09/10).
Julgado extinto o processo diante do reconhecimento da prescrição
intercorrente, insurge-se o exequente, sustentando que não teria decorrido o prazo
prescricional e tampouco estaria caracterizada sua desídia.
Vale anotar que a prescrição intercorrente é a que se verifica no curso de um
processo, motivada pela inércia de seu titular na promoção de seu regular andamento,
anotando-se que o prazo prescricional é o mesmo que é estabelecido para a propositura da
ação (Súmula no 150 do STF).
Assim, no que se refere ao caso “sub judice”, deve ser considerado o prazo
prescricional quinquenal, por força do que dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil, haja vista trata-se de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular.
Frise-se que a prescrição intercorrente é regulada pela segunda parte do
parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, de onde se extrai que “A prescrição
interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do
processo para a interromper”.
Denota-se dos autos que a ação foi proposta em 14/12/2000.
O feito foi arquivado em 11/11/2004 (fls. 319) e somente em 30/05/2018, ou
seja, após o abandono do processo por quase treze anos e meio, é que o apelante veio
requer o desarquivamento dos autos (fls. 321), e isso apenas para a expedição de certidão
de objeto e pé.
Todavia, já havia decorrido o lapso prescricional.
O tema da prescrição intercorrente foi objeto de consolidação na
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
Incidente de Assunção de Competência (IAC) no Recurso Especial no 1604412/SC, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em julgamento realizado no dia 27/06/2018,
que, nos termos do artigo 947, § 3o, do NCPC, fixou as seguintes teses:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o início ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0648583-61.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 21362 – SP - PRB
4
Note-se que em suas razões de apelação o recorrente não apresentou
circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional.
Nesse contexto, é evidente a consumação da prescrição intercorrente, uma
vez que o exequente quedou-se inerte, deixando de promover o andamento do processo,
abandonando-o por tempo superior ao transcurso de um ano de suspensão (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) e mais o prazo prescricional de cinco anos
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o recorrente, não é a hipótese de
incidência dos artigos 924, inciso V, e 1.056 do NCPC, que estabelecem:
“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição
intercorrente”;
“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição
prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência
deste Código”.
O prazo de suspensão de um ano transcorreu ainda na vigência do
CPC/1973, não sendo hipótese de incidência do artigo 1.056 do NCPC, conforme
estabelecido pelo item 1.3 do julgado do STJ suso referido.
Note-se que, nos termos do artigo 14 do NCPC “A norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“Execução de título executivo extrajudicial - Cheque - Sentença reconheceu
a prescrição intercorrente - Prescrição da pretensão executiva ocorre no mesmo prazo
previsto para a propositura da ação de conhecimento - Inteligência da Súmula 150 do STF -
Aplicação do prazo prescricional do art. 206, § 5o, I, do CC - Prescrição intercorrente
consumada - Processo permaneceu paralisado por prazo superior à prescrição, a despeito da
existência de bem constrito na execução - Inaplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015 -
Regra de transição que não atinge situações jurídicas consolidadas na vigência do
CPC/1973 - Inteligência do art. 14 do CPC/2015 - Prescrição intercorrente caracterizada -
Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no 0026942-03.2005.8.26.0032 - Relator:
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/01/2017);
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
150/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato
ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com
clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. 'Prescreve a execução no mesmo
prazo da prescrição da ação' (Súmula 150/STF). 3. 'Suspende-se a execução: [...] quando o
devedor não possuir bens penhoráveis' (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu
suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0648583-61.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 21362 – SP - PRB
5
localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para
dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso
concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão
da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à
alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ - REsp no 1522092-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, j. 06/10/2015).”
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator